Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária por meio do sistema Sisbajud, sobre valores decorrentes de benefício previdenciário.
3. O extrato bancário da conta utilizada para recebimento do benefício previdenciário da devedora agravante não indica a ocorrência de bloqueio judicial relacionado à penhora impugnada. Assim, não é possível concluir que a constrição recaiu sobre verba impenhorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.